Tribunal: TJPA
Processo: 0876154-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9593 - Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876154-34.2020.8.14.0301

APELANTE: JOAO VICTOR CORREA DA CRUZ

APELADO: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO COM BASE NO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por João Victor Corrêa da Cruz contra decisão que, ao reconsiderar posicionamento anterior, atribuiu efeito apenas devolutivo à apelação cível em ação de despejo, com fundamento no art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991 (Lei de Locações).

2. O agravante requereu o recebimento da apelação com efeito suspensivo, alegando risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo à apelação interposta em ação de despejo, em que a lei prevê expressamente o recebimento apenas no efeito devolutivo.

4. Discute-se também se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (risco de dano grave e probabilidade de provimento), capazes de justificar a concessão excepcional de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

5. O art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991 prevê expressamente que os recursos em ações de despejo devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo, constituindo norma especial que se sobrepõe à regra geral do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o efeito suspensivo somente pode ser concedido em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

7. As alegações de investimentos realizados no imóvel e dificuldades financeiras pessoais, embora relevantes, não configuram risco jurídico qualificado, concreto e atual, nem demonstram probabilidade evidente de provimento do recurso.
8. O precedente do STJ citado pelo agravante (REsp 1.931.087-SP) trata do mérito da indenização por acessões, não da atribuição de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo.

9. Ausente prova de risco irreparável ou de ilegalidade manifesta na decisão recorrida, prevalece a regra legal específica.

IV. Dispositivo e tese

10. AGRAVO INTERNO conhecido e desprovido. Mantida a decisão que atribuiu efeito meramente devolutivo à apelação cível.

11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC

Tese de julgamento:
“1. A apelação interposta contra sentença em ação de despejo deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991.
2. O efeito suspensivo só pode ser excepcionalmente concedido, mediante demonstração concreta e inequívoca de risco grave e atual e de probabilidade de provimento, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 58, V; CPC, art. 995, parágrafo único; CC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.931.087-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876154-34.2020.8.14.0301

APELANTE/AGRAVANTE: JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ

APELADO/AGRAVADO: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
contra decisão de minha lavra que reconsiderou de ofício sua decisão, alterou o entendimento e atribuiu somente o efeito devolutivo à apelação, com fundamento no artigo 58, inciso V, da Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991).

O agravante sustenta que a reconsideração foi inadequada e que o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, especialmente no efeito suspensivo, em razão de:

Existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC;

Demonstração de probabilidade de provimento do recurso de apelação, sustentada em precedentes jurisprudenciais e argumentos de mérito.

Defende a reforma da decisão sob os seguintes fundamentos:

1. Da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação

Sustenta que, embora o art. 58, inciso V, da Lei de Locações determine que os recursos contra sentenças em ações de despejo sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, o
art. 995, parágrafo único, do CPC
possibilita a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso de apelação, quando presentes os seguintes requisitos:

Risco de dano grave ou de difícil reparação
;

Probabilidade de provimento do recurso
.

Argumenta que ambos os requisitos estão presentes no caso em análise, justificando a reforma da decisão que atribuiu apenas efeito devolutivo à apelação.

Do risco de dano grave

Alega que o imóvel objeto da locação foi amplamente reformado e recebeu investimentos substanciais, avaliados em
R$ 756.935,81 (setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos)
, para a construção de uma arena esportiva utilizada sob o nome fantasia "Arena Portal Soccer". Após a retomada da posse pela agravada, o imóvel foi locado a terceiros, que exploram o espaço comercialmente sem qualquer compensação ao agravante pelas acessões realizadas.

Além disso, o agravante informa que
não dispõe de outra fonte de renda
, sendo a perda do imóvel a principal razão de sua atual crise financeira. Caso o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, há risco iminente de que sejam adotadas medidas executivas contra ele para cobrança de aluguéis que, conforme defende, não seriam devidos, pois deveriam ser compensados com o valor das acessões.

3. Da probabilidade de provimento do recurso

O agravante fundamenta a probabilidade de provimento de sua apelação em jurisprudência recente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que reconhece o direito de indenização por
acessões (obras e construções)
realizadas por locatários de boa-fé, mesmo em situações em que cláusulas contratuais prevejam renúncia à indenização por benfeitorias. O agravante destaca o julgamento do
REsp 1.931.087-SP
, no qual o STJ diferenciou benfeitorias de acessões, reconhecendo que cláusulas de renúncia a indenizações por benfeitorias não podem ser estendidas às acessões, salvo previsão contratual expressa.

No caso concreto, o agravante argumenta que a cláusula contratual apontada pela agravada
não contém renúncia expressa à indenização pelas acessões realizadas
, e que a interpretação extensiva de cláusulas restritivas viola o art. 114 do Código Civil.

Da tutela recursal de urgência

Com base nos elementos apresentados, o agravante requer a concessão de
tutela recursal de urgência
, para que o recurso de apelação seja recebido no duplo efeito, especialmente no efeito suspensivo. Destaca que o TJPA possui precedentes que admitem a excepcionalidade do recebimento de apelações no duplo efeito, quando presentes circunstâncias específicas que justifiquem a medida.

Ao final, requer:

O conhecimento do agravo interno
, por ser cabível e tempestivo;

A concessão de tutela recursal de urgência
, para que a apelação seja recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), com base no art. 995, parágrafo único, do CPC;

A intimação do agravado para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal;

No mérito, o
provimento do agravo interno
, com a atribuição de efeito suspensivo à apelação;

Contrarrazões apresentadas no Id. 21678380.

No Id. 23768704, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Contra a referida decisão foi interposto Embargos de Declaração no Id. 23948025.

Contrarrazões no Id. 24639397.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente agravo interno foi interposto por JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ contra decisão que, ao reconsiderar entendimento anterior, atribuiu à apelação por ele interposta apenas o efeito devolutivo, com base no art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/1991 (Lei de Locações).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em ação de despejo, à luz do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em suposta coexistência com o regramento específico da Lei do Inquilinato.

Inicialmente, é certo que o art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/1991 estabelece, de forma expressa e cogente, que “os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo serão recebidos apenas no efeito devolutivo”. Trata-se de regra especial, voltada à celeridade e efetividade das ações locatícias, cuja ratio legis reside na proteção da função social da propriedade e da posse, evitando-se a perpetuação de ocupações indevidas.

O agravante invoca o art. 995, parágrafo único, do CPC, que admite a atribuição de efeito suspensivo aos recursos, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a regra especial da Lei de Locações prevalece sobre a regra geral do CPC, de modo que o efeito suspensivo só pode ser concedido em situações absolutamente excepcionais, nas quais o risco demonstrado seja concreto, atual e grave, o que não se verifica no caso.

No que tange ao alegado risco de dano grave, o agravante menciona investimentos realizados no imóvel e suposta ausência de compensação pelas acessões. Contudo, tais alegações não se mostram, por si sós, suficientes para afastar a aplicação da norma específica. Ademais, a matéria de eventual direito à indenização por acessões pode ser plenamente discutida e decidida no julgamento do mérito da apelação, sem prejuízo irreparável ao agravante.

A jurisprudência invocada, notadamente o REsp 1.931.087-SP, cuida do mérito da indenização por acessões, não da atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação em ação de despejo. A distinção entre benfeitorias e acessões, ainda que relevante, não interfere na lógica processual da Lei de Locações, cuja finalidade é impedir a protelação da desocupação do imóvel por meio de recursos dotados de efeito suspensivo.

Por fim, inexiste nos autos prova inequívoca de que a manutenção da decisão recorrida possa acarretar dano de natureza irreparável. A mera alegação de crise financeira e ausência de outras fontes de renda, embora relevante em nível pessoal, não preenche o requisito de risco jurídico qualificado a justificar a concessão de efeito suspensivo em desacordo com a norma legal específica.

Assim, diante da prevalência da regra do art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/1991, da ausência de comprovação de risco grave e atual, e da inexistência de probabilidade evidente de provimento do recurso, não há razão para reformar a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Assim, conheço e nego
provimento ao agravo interno na apelação cível
, mantendo-se a decisão que atribuiu efeito meramente devolutivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991.

Consequentemente, JULGO PREJUDICADOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Após, retornem conclusos para julgamento de mérito da Apelação Cível.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025